Tribunal: STF
Processo: ARE 1385627
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão, que porta a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADAS. AVERBAÇÃO DO ‘TÍTULO PIONEIROS DO TOCANTINS’. PERÍODO TRABALHADO ENTRE 1989 E 1990. FINS PREVIDENCIÁRIOS. DEVIDA A CONTAGEM EM DOBRO. SENTENÇA CONFIRMADA.



    1. É certo que a autora visa a revisão de seus proventos de inatividade, considerando a contagem em dobro do período de 19/01/1990 a 31/12/1990, a título de ‘Pioneiro do Tocantins’, sendo este o objeto da ação, na qual incumbe à autarquia previdenciária – Igeprev, promover a correção e o regular pagamento dos efeitos financeiros à autora, sendo legítimo para figurar no polo passivo da demanda.



    2. Da mesma forma, afasta-se a alegação de prescrição quinquenal do direito vindicado, haja vista que conforme Diário Oficial n° 4.863/2017, a autora passou à reserva remunerada em 10 de maio de 2017, tendo a ação sido proposta em 29/07/2020, assim não há prescrição de fundo de direito a ser aplicada, pois a ação foi proposta no prazo legal (Dec. 20.910/32).



    3. Com efeito, o título de ‘Pioneiros do Tocantins’, criado em 1990, por meio do artigo 25 da Lei nº 157, de 27 de junho do mesmo ano, destinou-se aos servidores que prestaram serviços à Administração Direta ou Indireta do Estado, bem como às suas Empresas ou Sociedades de Economia Mista, até a data de 31 de dezembro de 1990.



    4. Aos detentores do título de ‘Pioneiros do Tocantins’, foi garantido pelo Estado o direito à duplicação, para fins de aposentadoria, do tempo de serviço prestado entre 01/01/89 e 31/12/90.



    5. No presente caso, agiu acertadamente o Sentenciante ao julgar procedente a demanda originária, determinando ao Estado do Tocantins que promova a averbação em dobro, para fins previdenciários, do tempo de serviço prestado pela parte autora durante o período entre 01/08/1989 a 31/12/1990, uma vez ter restado devidamente comprovado, nos autos, o vínculo de servidora pública com o Estado do Tocantins, no período contemplado pelo Programa de ‘Pioneiro do Tocantins’.



    6. Não há, na hipótese, o mínimo substrato probatório que ampare as alegações do apelante, o que inviabiliza o acolhimento de sua pretensão. Logo, não havendo prova dos fatos modificativos e/ou extintivos do direito da autora, consoante determina o art. 373, II, do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a pretensão inicial.



    7. Recurso conhecido e improvido.” (págs. 1-2 do doc. eletrônico 97).



     



    No RE, fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 37 e 40, § 10, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. CONTAGEM EM DOBRO DE TEMPO DE SERVIÇO AOS PIONEIROS DO TOCANTINS PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS (TEMPO FICTO). DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 858.549-AgR/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Licença-prêmio não gozada. Conversão. Aposentadoria. Contagem em dobro. Requisitos preenchidos antes da vigência da Emenda Constitucional nº 20/98. Possibilidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o servidor público tem direito à conversão em tempo de serviço, em dobro, da licença-prêmio não gozada correspondente a serviço prestado até o advento da Emenda Constitucional nº 20/98. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 364.917-AgR/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Conversão da licença-prêmio não gozada em tempo ficto. Aposentadoria. Período anterior à EC 20/98. Possibilidade. Precedente. 4. Ausência de prequestionamento. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 666.942-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator